Tribunal: TJES
Processo: 5003761-53.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003761-53.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLY BARBOSA DE SOUZA e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORES DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355 E INCISOS DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil.

2. A prova oral requerida pelo Banco réu, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela como diligência inútil e protelatória (CPC, art. 370), notadamente à luz da própria questão controvertida, isto é, contratação, ou não, do empréstimo bancário impugnado, e das demais circunstâncias fáticas (transferência do valor e apresentação do instrumento contratual).

3. Os contornos da lide afastam a incidência do disposto no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil, sendo necessário que se realize o saneamento do feito e a distribuição do ônus probatório, oportunizando-se às partes que dele possam se desincumbir, conforme disposto nos arts. 357 e seguintes, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e lhe dar provimento, e julgar prejudicado o recurso interposto por ERLY BARBOSA DE SOUZA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

D
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
– SUSCITADA PELO APELANTE BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso, intimadas as partes para dizerem acerca das provas, requereu o
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
a produção de depoimento pessoal (id 7957830), ao passo em que
ERLY BARBOSA DE SOUZA
pugnou pela produção de prova grafotécnica (id 7957832).

Não obstante os requerimentos das partes, o Juízo
a quo
, antes mesmo de sanear o feito, proferiu a sentença id 7957833, aduzindo que “
a questão controvertida é meramente de direito, sendo suficiente o conjunto documental acostado para a solução integral e eficaz do mérito
”.

Todavia, do exame que fiz dos autos, entendo que a sentença deve ser anulada pelas razões que passo a expor.

A prova oral requerida pelo Banco réu, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela como diligência inútil e protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC), notadamente à luz da própria questão controvertida, isto é, regularidade, ou não, da contratação do empréstimo bancário impugnado.

Ademais, a instituição financeira demandada carreou aos autos o instrumento contratual id 7957810, o qual - em tese - materializa o negócio jurídico que justificaria os descontos promovidos no benefício previdenciário da demandante, bem como o comprovante de transferência do referido valor (id 7957811), contexto que, a meu sentir, corrobora a legitimidade da prova oral postulada.

Além do comprovante de transferência do valor contratado (id 7957811), é possível verificar certa semelhança entre as assinaturas constantes do instrumento contratual e do documento pessoal que o acompanha (id 7957810).

Tais circunstâncias afastam a incidência do disposto no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil, sendo necessário que se realize o saneamento do feito e a distribuição do ônus probatório, oportunizando-se às partes que dele possam se desincumbir, conforme disposto nos arts. 357 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo
a
permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
. (AP nº 0022301-11.2020.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 1ª CC, julgado em 16/12/2023 – grifei)

Afigura-se, portanto, o
error in procedendo
diante do julgamento antecipado do feito sem que caracterizada alguma das hipóteses do art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso interposto merece provimento neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo
a quo
para regular saneamento e prosseguimento.
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por ERLY BARBOSA DE SOUZA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto da relatora.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.